Tribunal: TJES
Processo: 5007762-12.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007762-12.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONTAGEM DO PRAZO DE VACATIO LEGIS EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Suscitante) e o Juízo de Direito da Segunda Vara da mesma competência e localidade (Suscitado), nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013533-21.2025.8.08.0048, proposta contra o Município de Serra. O dissenso entre os juízos decorre da divergência interpretativa quanto ao início da vigência do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, especialmente no que tange à suspensão da distribuição de novos feitos à 1ª Vara, por 24 meses ou até equiparação do acervo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 — que redefine a competência funcional das Varas da Fazenda Pública de Serra — possui natureza processual, sujeitando-se à contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se constitui vacatio legis de norma administrativa, com contagem em dias corridos, nos termos do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo previsto no Ato Normativo TJES n.º 82/2025 não se refere à prática de ato processual, mas à entrada em vigor de norma administrativa de organização judiciária, possuindo, portanto, natureza de vacatio legis.

A contagem de prazo da vacatio legis de normas de conteúdo regulamentar e administrativo deve observar a sistemática prevista no § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, ou seja, em dias corridos, incluindo-se o dia da publicação e o último dia do prazo.

A aplicação do art. 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis, restringe-se a prazos processuais e não se estende a normas administrativas de reestruturação interna do Poder Judiciário.

Estando o Ato Normativo TJES n.º 82/2025 já em vigor na data da distribuição da Execução Individual (23.04.2025), e tendo ele determinado a suspensão da distribuição de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra a partir de 13.04.2025 (30 dias corridos após a publicação em 14.03.2025), compete à 2ª Vara o processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra).

Tese de julgamento
:

A vigência de ato normativo administrativo que reorganiza a estrutura judiciária e redefine competências deve observar o prazo de vacatio legis contado em dias corridos, nos termos do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998.

Não se aplica o regime de contagem de prazos processuais (dias úteis) previsto no art. 219 do CPC a normas de organização judiciária de natureza administrativa.

Estando em vigor o ato normativo que suspende a distribuição de feitos para determinada vara, é competente a unidade jurisdicional remanescente para o recebimento de novos processos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC, art. 219, caput e parágrafo único; Resolução CNJ nº 219/2016; Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência n.º 5007832-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5007762-12.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Suscitante) e o Juízo de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Suscitado).

No caso, ambos os Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar a Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013533-21.2025.8.08.0048 (proposta por Andreia Santos Rocha em face do Município de Serra) em razão de entendimentos divergentes acerca do início de vigência do Ato Normativo n.º 82/2025 da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), especificamente sobre o seguinte dispositivo normativo:

Art. 9º. A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

A citada Execução Individual de Sentença Coletiva foi distribuída ao Juízo Suscitado (Segunda Vara da Fazenda Pública), que determinou a redistribuição do feito ao Juízo Suscitante em razão de entender que a regra disposta no Ato Normativo antes mencionado possui natureza processual. Neste sentido:

“(...) por força do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, disponibilizado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025, a atual Vara da Fazenda Pública Municipal (prolatora da sentença liquidada/exequenda) e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Em se tratando de regra de organização judiciária, que define a estrutura do Poder Judiciário, atribuindo funções e competências aos seus órgãos, de rigor reconhecer a natureza processual da referida norma (artigo 9.º, do Ato Normativo n.º 82/2025), na medida em que altera a competência funcional dos atuais Juízos da Fazenda Pública Municipal e da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES, Comarca da Capital.

Registre-se que o simples fato de a referida regra estar veiculada em ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Ato Normativo n.º 82/2025), não tem o condão de transmudar a natureza processual do dispositivo em questão, a fim de atribuir-lhe o caráter de regra administrativa.

(...).

Com isso, para fins de contagem de prazos, aplica-se a regra prevista no artigo 219, do Código de Processo Civil, de modo que, sem se tratando de prazo processual estabelecido em dias, computar-se-ão apenas os dias úteis, excluindo-se o dia do começo. Ademais, se o termo inicial do prazo processual for dia não útil (fim de semana ou feriado), a contagem inicia-se a partir do primeiro dia útil seguinte.

(...).

Considerando, pois, que o Ato Normativo TJES n.º 82/2025 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 14.03.2025 (sexta feira), a contagem do trintídio previsto em seu artigo 16 somente deve iniciar-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação. Portanto, disponibilizado o ato no Diário da Justiça em 14.03.2025 (sexta-feira), considera-se publicado em 17.03.2025 (segunda-feira), de modo que a contagem do trintídio legal somente inicia-se em 18.03.2025 (terça-feira), contabilizando-se apenas dias úteis.

Portanto, não se justifica a distribuição do presente feito a este Juízo, em 23.04.2025, tendo em vista o prazo de eficácia da norma previsto no artigo 16, do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, cujo termo final será o dia 06 de maio de 2025, considerando-se os feriados e pontos facultativos nos dias 17, 18, 21 e 28 de abril de 2025 e nos dias 01 e 02 de maio de 2025.

Em sendo assim, apenas a partir de 07 de maio de 2025, estará suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES.” (Páginas 40-46 do id 13749247).

Já para o Juízo Suscitante (Primeira Vara da Fazenda Pública) o mencionado Ato Normativo teria natureza administrativa e regulamentar, de modo que o início de sua vigência deveria respeitar o prazo de
vacatio legis
de acordo a contagem estabelecida no § 1º do art. 8º da Lei Complementar n.º 95/98 (“
A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral
”). Neste sentido:

“Dito isso, não é difícil notar que o Ato Normativo nº 82/2025 tem natureza administrativa e regulamentar, editado no exercício da função atípica do Presidente do Tribunal de Justiça, que, nessa seara, atua como Chefe do Poder Judiciário estadual, organizando a estrutura administrativa e funcional das unidades jurisdicionais, conforme prevê a Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, que já contempla a competência concorrente das ambas as unidades, tal como previsto no art. 9º acima citado.

Nessa condição, o Ato 82/2025 cuida de ato normativo interno, de conteúdo eminentemente regulamentar. Assim, não se aplica o regime de contagem de prazos processuais previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo de 30 dias não se refere à prática de ato processual, mas da vacatio legis da norma administrativa.

Por essa mesma razão, inaplicável o artigo 4º, §§ 3º e 4º da Lei 11.419/2006, porquanto não se trata de prazo processual, mas sim de prazo de vacatio legis e da publicação de Ato de Normativo de natureza regulamentar E por analogia, aplica-se ao caso o disposto no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração e vigência de normas legais e infralegais, inclusive atos normativos infralegais de conteúdo regulamentar (...).”

Com estas breves informações sobre os fatos e fundamentos jurídicos que envolvem o caso em julgamento, entendo, com a devida vênia do Juízo Suscitado, que a competência na hipótese dos autos é, sim, do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Suscitado).

Isso porque, em minha conclusão, o Ato Normativo n.º 82/2025 não possui caráter de norma de natureza processual, mas, sim, constitui ato normativo decorrente do poder regulamentar do eminente Desembargador Presidente e possui como finalidade equalizar e readequar a força de trabalho nos termos da Resolução n.º 71/2024 deste TJES, na Resolução n.º 219/16 do colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, ainda, na Lei Complementar Estadual n.º 234/02.

A mesma conclusão ora externada, aliás, foi adotada pela egrégia Primeira Câmara Cível em julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRAZO DE VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1) Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de liquidação de sentença coletiva. A controvérsia decorre da interpretação sobre o início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das referidas varas e suspendeu a distribuição de novos feitos para a primeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo do tribunal, que redefine a competência de varas, possui natureza processual, com contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se configura vacatio legis, cuja contagem se dá em dias corridos (§ 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998). III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O prazo para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária, de caráter geral e abstrato, constitui período de vacatio legis e não se confunde com prazo processual. A aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê a contagem em dias úteis, restringe-se aos prazos de natureza processual, conforme parágrafo único. 4) A contagem do prazo de vacatio legis deve observar a regra específica da Lei Complementar nº 95/1998, que determina, no art. 8º, § 1º, a contagem de forma contínua (dias corridos), incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo. 5) Estando o Ato Normativo nº 82/2025 em vigor na data da distribuição do feito originário, a regra que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra era plenamente aplicável, definindo-se a competência do juízo suscitado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra). (Conflito de Competência n.º 5007832-29.2025.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.08.2025).

Assim, porque os fundamentos declinados pelo Juízo Suscitante encontram-se alinhados às regras aplicáveis do Ordenamento Jurídico e ao entendimento já adotado neste egrégio TJES, de rigor o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado.

Do exposto, conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (Juízo de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra) o competente para processar e julgar a Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013533-21.2025.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.